Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, c/c art. 14, II, e art. 226, II, do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), impondo-lhe pena de 7 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 a cada vítima por danos morais. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena e do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas, testemunhas e demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo a palavra das vítimas considerada de especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, conforme jurisprudência consolidada.
4. A tentativa de estupro de vulnerável foi caracterizada pela conduta do réu ao tentar praticar conjunção carnal com a enteada que dormia, aproveitando-se da relação doméstica. A importunação sexual foi configurada pela prática de atos libidinosos contra outra vítima, sem seu consentimento.
5. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, com readequação da pena-base do crime de importunação sexual, em razão da fundamentação insuficiente para a exasperação aplicada na sentença.
6. O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 1.000,00 por vítima, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando precedentes jurisprudenciais e a ausência de elementos sobre a capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para sustentar a condenação.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 217-A, §1o; art. 215-A; art. 14, II; art. 226, II; art. 33, §2o, “b”; art. 44; art. 77; art. 387, IV, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, STJ
· AgRg no AREsp n. 2.086.318/AL, STJ
· AgRg no AREsp 1869638/MS, STJ
· AgRg no HC n. 529.514/RJ, STJ
· Acórdão 1430979, TJDFT
· Acórdão 1430858, TJDFT
· Acórdão 1427567, TJDFT
· Acórdão 1793418, TJDFT
· Acórdão 1782661, TJDFT
· Acórdão 1949245, TJDFT